Tribunal: TJBA
Processo: 0762216-21.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0762216-21.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CENTRO EDUCACIONAL RECRIAR LTDA Advogado(s): RC07 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. FORMALIDADES LEGAIS DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80 NÃO OBSERVADAS. SÚMULA Nº 106 DO STJ. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 0762216-21.2012.8.05.0001 tendo como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado CENTRO EDUCACIONAL RECRIAR LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, conforme voto do Relator. Sala das sessões,